Tribunal: TJMT
Processo: 0008125-36.2009.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008125-36.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 003.430.881-42 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FERNANDO ARTUR PENA BORGES CANAVARROS - CPF: 631.020.481-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a suficiência da prova pericial produzida, manteve a responsabilização civil e ajustou o valor da indenização, afastando tese de cerceamento de defesa, inexistência de nexo causal e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quanto ao indeferimento da oitiva do perito judicial, pois o acórdão destacou a suficiência da prova técnica, a possibilidade de manifestação das partes e a adequação da instrução.

4. O voto embargado examinou expressamente o nexo causal, distinguindo obrigações de meio e de resultado, e reconheceu o liame causal com base na perícia e nas declarações técnicas constantes dos autos.

5. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão do acórdão, sem enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. Ausente contradição quanto à sucumbência, pois a redução do quantum indenizatório não configura sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

7. O pré-questionamento é atendido pela regra do art. 1.025 do CPC.

8. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, ante a finalidade de pré-questionamento e inexistência de intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera redução do valor indenizatório não caracteriza sucumbência recíproca. 3. A finalidade de pré-questionamento afasta a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fernando Artur Pena Borges Canavarros
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Embargante alega em síntese, em suas razões (ID. 328050390), a existência de omissões e obscuridades no julgado, sustentando que: i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do perito judicial em audiência, o que seria fundamental para esclarecer questões técnicas sobre a interdependência entre a parte estética e funcional do procedimento cirúrgico, bem como sobre a influência do abandono do tratamento pelo paciente no resultado final;

ii) o acórdão não se pronunciou sobre a ausência de nexo causal reconhecida no laudo pericial, que segundo o embargante, se estenderia também à cirurgia estética e não apenas à funcional;

iii) haveria contradição quanto à sucumbência, pois o embargante entende que, tendo o autor decaído de mais da metade de seus pedidos, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, ao fim de reforma o v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 335199353), pugna pelo não acolhimento do recurso, ante seu caráter protelatório, requerendo ao fim a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado, revelando-se os embargos como mero instrumento voltado à rediscussão da matéria já devidamente apreciada.

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do perito judicial em audiência, o acórdão foi claro ao afastar tal preliminar, consignando expressamente que "
a prova pericial realizada por expert de confiança do juízo mostrou-se adequada e suficiente à formação do convencimento judicial",
sendo desnecessária a produção de prova oral. Ademais, como bem destacado no julgado
, "as partes foram intimadas a se manifestar, tendo o próprio apelante apresentado quesitos complementares devidamente respondidos pelo perito, o que evidencia a suficiência da instrução processual
".

O embargante pretende, na verdade, reabrir a instrução processual para produzir prova que entende favorável à sua tese, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A valoração da prova e a conclusão sobre sua suficiência para o julgamento da causa são questões afetas ao mérito da decisão, não configurando omissão ou obscuridade passível de correção pela via eleita.

No que concerne à alegada omissão quanto ao nexo causal, o acórdão foi igualmente explícito ao analisar a questão, diferenciando a natureza da obrigação assumida pelo médico em cada procedimento (meio para a septoplastia e resultado para a rinoplastia) e concluindo pela existência de nexo causal entre a conduta do profissional e o dano estético verificado.

Conforme consignado no julgado: "
Assim, com respaldo na perícia técnica produzida, o nexo causal restou evidenciado ao resultado não quisto, posto que o próprio médico requerido reconheceu que a assimetria não era presente no pré-operatório
".

O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto à alegação de contradição referente à sucumbência, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o
quantum
indenizatório, mantendo a condenação por danos morais. Não houve, portanto, decaimento do autor em relação a nenhum dos pedidos formulados na inicial (responsabilização civil pelos danos materiais e morais), mas apenas redução do valor da indenização, o que não enseja o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera redução do valor da indenização não caracteriza sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ: "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
".

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No que tange ao almejado pré-questionamento, ressalto ser dispensável a expressa manifestação desta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo, dessa forma, o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026